Tribunal: TJPA
Processo: 0820253-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820253-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: GUTEMBERG OLIVEIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS CRIMINAL. PREVENÇÃO DETECTADA ANTERIORMENTE À DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO
WRIT
. COMPETÊNCIA FIXADA PELO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
E PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a “distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”. Da mesma forma, o entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata.

2. Assim, muito embora o primeiro Habeas Corpus (de nº 0820197-10.2022.814.0000) não tenha sido conhecido pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias – o que, a princípio, afastaria sua prevenção – ela só o fez em 19.01.2023, às 09h17, ou seja, três dias após o despacho da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, que detectou a referida prevenção, proferido em 16.01.2023, às 16h32, tempo processual em que o antedito
writ
estava conhecido, com seu pleito liminar, inclusive, apreciado e indeferido. Desse modo, tem-se que a posterior perda de objeto do primeiro Habeas Corpus não afasta a prevenção de sua relatora para um segundo Habeas Corpus ou outro recurso, quando esta última prevenção for detectada antes da decisão de prejudicialidade e/ou não conhecimento daquele primeiro remédio heroico, uma vez que, sendo a prevenção firmada pela mera distribuição (consoante o art. 116, caput, do RITJPA e art. 75 do CPP), deve-se levar em conta que o segundo Habeas Corpus, naquele exato momento, encontra-se regularmente distribuído e ainda em trâmite, sem que tenha sido definitivamente julgado ou decidido.

4. Assim, constata-se, no caso em apreço, a prevenção da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias ora suscitada, para atuar no Habeas Corpus n.º 0820253-43.2022.8.14.0000, em decorrência da anterior distribuição do Habeas Corpus nº 0820197-10.2022.814.0000. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em reconhecer a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, ora suscitada, para processar e julgar o Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, 19 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
D
úvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito,
nos autos do Habeas Corpus Criminal n.º 0820253-43.2022.8.14.0000, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

A distribuição do
writ
, datada de 16.12.2022, coube à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, a qual, todavia, encontrava-se afastada de suas atividades judicantes em razão do gozo de licença médica, tendo proferido despacho, em 10.01.2023, determinando a remessa dos autos à redistribuição, para análise da medida de urgência (ID nº 12308011).

Redistribuído os autos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, esta magistrada reservou-se para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora (ID nº 12310496).

Com o envio dos requisitados esclarecimentos do juízo
a quo,
o
writ
foi concluso ao gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a qual, em despacho de ID nº 12325403, datado de 16.01.2023, reconhecendo a prevenção da ínclita Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, por força da precedente distribuição do Habeas Corpus nº 0820197-10.2022.814.0000, relativo ao mesmo processo de 1º Grau (nº 0800559-13.2022.8.14.0025), com supedâneo nos arts. 116 e 119 do Regimento Interno desta Egrégia Corte Estadual, determinou a redistribuição dos autos àquela última Desembargadora.

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, por seu turno, em despacho de ID nº 12356091, datado de 19.01.2023, não acolheu a prevenção suscitada, tendo em vista que o Habeas Corpus nº 0820197-10.2022.814.0000 não fora conhecido.

Ao receber os autos, a Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, em novo despacho (ID nº 12365241, datado de 23.01.2023) asseverou que apontou a prevenção da desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias em 16.01.2023, às 16h32, tempo processual em que o Habeas Corpus nº 0820197-10.2022.814.0000 estava conhecido, com a liminar apreciada e indeferida, apto a gerar prevenção nos termos regimentais e em atenção ao princípio do
tempus regit actum
.

Apontou que, somente após o despacho determinando a redistribuição por prevenção, é que a Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, em despacho datado de 19.01.2023, às 09h17, não conheceu do supracitado
writ,
entendendo, assim, que esta última Desembargadora seria, de fato, a preventa para a apreciar o presente remédio heroico. Determinou, assim, a devolução dos autos àquela magistrada.

A Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em despacho de ID nº 12418158, de 25.01.2023, manteve seu posicionamento anterior, explicitando que, ainda que no momento da análise da liminar houvesse uma distribuição prévia, não houve a análise do mérito, não havendo prevenção. A prevenção é gerada pela análise do mérito ou pela homologação de desistência, o que não ocorrera.

Diante de tal manifestação, a Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos suscitou, então, a dúvida não manifestada sob a forma de conflito (ID nº 12440283).

Em face do exposto, a presente Dúvida veio a mim distribuída.

Instado a se manifestar, o
Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Junior,
pronuncia-se pela
prevenção da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
D
úvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito,
nos autos do Habeas Corpus Criminal n.º 0820253-43.2022.8.14.0000, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

A questão a ser dirimida na presente dúvida é saber se a competência por prevenção deve ser firmada em face da distribuição da ação ou recurso, ainda que, posteriormente, ele venha a ser não conhecido ou julgao prejudicado.

Pois bem.

O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno, em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata,
in verbis
:

“A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.”

Nos termos do art. 75 da Lei Adjetiva Penal,
“a
precedência da distribuição
fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.”

O art. 59 do Código de Processo Civil, por seu turno, prevê:
“o registro ou a
distribuição
da petição inicial torna prevento o juízo.”

E ainda, dispõe o art. 930 do citado Diploma Legal:
“Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.”

Segundo determinações do art. 116, do RITJPA, a
“
distribuição
da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”.

Não se descura que a perda de objeto do Habeas Corpus ou mesmo seu não conhecimento não são aptos a gerar a prevenção, a teor do disposto no §4º do art. 119 do RITJPA, conforme asseverou a magistrada suscitada.

Contudo, trata-se, aqui, de hipótese distinta. É o caso de se observar, como alhures mencionado, o princípio
tempus regit actum
.

Muito embora o primeiro Habeas Corpus (de nº 0820197-10.2022.814.0000) não tenha sido conhecido pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias – o que, a princípio, afastaria sua prevenção – ela só o fez em
19.01.2023, às 09h17, ou seja, três dias após o despacho da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, que detectou a referida prevenção, proferido em 16.01.2023, às 16h32
, tempo processual em que o antedito
writ
estava conhecido, com seu pleito liminar, inclusive, apreciado e indeferido.

Assim, apesar do aparente conflito de normas, tem-se que
a posterior perda de objeto do primeiro Habeas Corpus não afasta a prevenção de sua relatora para um segundo Habeas Corpus ou outro recurso, quando esta última prevenção for detectada antes da decisão de prejudicialidade e/ou não conhecimento daquele primeiro remédio heroico
, uma vez que, sendo a prevenção firmada pela mera distribuição (consoante o art. 116,
caput,
do RITJPA e art. 75 do CPP), deve-se levar em conta que o segundo Habeas Corpus, naquele exato momento, encontra-se regularmente distribuído e ainda em trâmite, sem que tenha sido definitivamente julgado ou decidido.

Tanto é assim que, até mesmo no caso de pedido de desistência,
vale a regra da distribuição
, e o relator a quem for distribuída a primeira ação ficará prevento, conforme disposto no §6º do art. 119 do RITJPA, com redação dada pela Emenda Regimental nº 24, de 20.07.2022,
verbis
:

Art. 119. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.

(...)

§ 6º Em caso de propositura concomitante de mais de um Habeas Corpus vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito, ficará prevento o relator a quem for distribuída a primeira ação, seguindo a regra constante do caput do art. 116, ainda que tenha sido requerida desistência da causa.

Igual entendimento, desta feita, deve ser aplicado no caso de posteriores perdas de objeto ou não conhecimento, se a prevenção for arguida em momento anterior à decisão do relator naquele sentido.

Confira-se precedente que, embora tomada em processo civil, amolda-se à presente situação:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES PREVENÇÃO DO RELATOR PARA JULGAMENTO DE RECURSO QUANDO CONHECEU DE INSURGÊNCIA ANTERIOR AFETA AO MESMO PROCESSO DE ORIGEM (SEM PREVISÃO NO CPC/1973, ART. 38, § § 1º E 2º, RITJGO). MODIFICAÇÃO DO QUADRO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015.
PREVENÇÃO PARA O RECURSO SUBSEQUENTE LASTREADA NO PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO ANTERIOR, AINDA QUE ESTE NÃO TENHA SIDO CONHECIDO. PROCEDÊNCIA
. (TJGO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 211877-68.2016.8.09.0000 (201692118773) 1ª SEÇÃO CÍVEL, RELATORA: DES.ª BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PREVENÇÃO DA RELATORA FIRMADA EM RAZÃO DE ANTERIOR EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO TRF - 1ª REGIÃO. 1. Não afasta a prevenção para julgamento de apelação em ação de rito ordinário o fato de a relatora ter decretado a perda de objeto de anterior agravo de instrumento, pelo julgamento dos autos principais, por sentença. A hipótese não coaduna com a exceção prevista no § 5º do artigo 15 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, porquanto houve o conhecimento da matéria, pela relatora, quando da apreciação do efeito suspensivo. 2. "Se houve, no julgamento do agravo de instrumento, conteúdo decisório sobre o mérito da demanda, evidente que se conhecem do recurso firmando-se a prevenção da Turma (art. 15, caput, do RITRF/1).
A posterior perda de objeto do decorrente agravo interno pela superveniência de sentença no processo de origem não afasta o julgamento anterior, mantendo-se a prevenção do Relator, firmada pela mera distribuição
". 3. Agravo regimental improvido. (TRF-1 - Numeração Única: 0016647-80.2006.4.01.3400 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2006.34.00.016820-4/DF - RELATORA :DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA - QUINTA TURMA – Data 16/10/2013 - Data da publicação: 25/10/2013)

Assim, constata-se no caso em apreço a
prevenção
da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, ora suscitada, para atuar no
Habeas Corpus n.º 0820253
-43.2022.8.14.0000
, em decorrência da anterior distribuição do Habeas Corpus nº 0820197-10.2022.814.0000.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/07/2023